Tribunal: TJSP
Processo: 2203849-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000069906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2203849-98.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que
são
embargantes
RODRIGO
CAMPOS
NOLLI,
ELASA
-
ELO
ALIMENTAÇÃO S.A e LUCIANA CAROLINA DE SOUZA NOLI, são
embargados LUCIANO FRANCISCO MADELLA RODRIGUES DE SOUZA e
CAROLINE GRACIANI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24012
Embargos de Declaração Cível no 2203849-98.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Americana (1a Vara Cível)
Juiz(a): Fabiana Calil Canfour de Almeida
Embargtes: Rodrigo Campos Nolli, Elasa - Elo Alimentação S.A e Luciana
Carolina de Souza Noli
Embargdos: Luciano Francisco Madella Rodrigues de Souza e Caroline
Graciani
Interessados: Maria Estela Costa Nogueira, Pronutri Premium Participações
e Locações Ltda., Pronutri Premium Refeições Ltda., P. G. R. Alimentação
Ltda., Catalão Refeições Ltda, M. G. Participações e Locações Ltda, Gol
Linhas Aéreas S/A, Crown Embalagens Metálicas da Amazônia S/A, Souza
Ramos Comércio e Importação LTDA, Dover do Brasil Ltda., Hpe
Automotores do Brasil Ltda, Cm Comandos Lineares Ltda., Greiner Bio-one
Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda, Transvoltec Eletrônica Indústria
e Comércio Eireli, Emova Comércio de Veículos Ltda, Nome Fantasia
Cardinal, Nsa Pneutec Comercial Ltda, Stillo Refeições Coletivas Ltda, Elasa
Elo Fornecimento de Alimentação Macaé Ltda, Qualivitta Alimentos Ltda.,
Aderbal Alves Nogueira e Lourdes Massae Mada
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos pelos agravados em face
do v. Acórdão de pp. 46/51, que deu provimento parcial ao agravo de instrumento
interposto pelos ora embargados, com a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. A FIXAÇÃO DA
VERBA SUCUMBENCIAL É CABÍVEL QUANDO A
PROCEDÊNCIA
DO
INCIDENTE
RESULTAR
NA
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
VALOR. FIXAÇÃO À LUZ DO § 2o DO ART. 85 DO
CPC/2015
QUE
RESULTARIA
EM
QUANTIA
EXTREMAMENTE ELEVADA E DESPROPROCIONAL.
FIXAÇÃO
POR
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
APLICAÇÃO
DO
ART.
85,
§
8o,
DO
CPC/2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
FIXADOS EM R$ 40.000,00. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Sustentam o cabimento dos embargos declaratórios,
repisando, em suma, as alegações tecidas em contraminuta recursal e para fins de
sanar omissão e contradição, pois, ao ver dos embargantes, as condições para a
fixação dos honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, de extinção
parcial da dívida ou redução do valor executado, não teriam ocorrido no caso
concreto.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que buscam os embargantes a natureza infringente, somente com a finalidade de
obter a alteração do julgado.
Relativamente às hipóteses que caracterizam omissão para
fins de cabimento dos embargos de declaração, dispõe o citado artigo, em seu
parágrafo único, que:
“Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.”
II) Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se
devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), de forma que não há
omissão a ser reconhecida, e, ademais, a matéria questionada nos presentes
embargos de declaração já foi devidamente analisada e debatida, inclusive
levando em conta que todas as normas e entendimentos aplicáveis ao caso foram
considerados em especial frente à extinção da execução, como se vê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“(...) I) Respeitado o entendimento do MM. Juízo de origem é o
caso de dar parcial provimento ao agravo de instrumento.
II) Isso porque, com o acolhimento da exceção da pré-
executividade e a extinção da execução, sem resolução de
mérito, diante do reconhecimento de ilegitimidade passiva, nos
termos do art. 485, VI, do CPC/2015, cabível é a fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais em prol dos patronos
dos excipientes, inclusive porque houve litigiosidade no
incidente.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL.
2. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL
COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. 3. REDUÇÃO DA
QUANTIA OBJETO DA EXECUÇÃO POR EFEITO DO
ACOLHIMENTO
DE
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. VERBA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
INAPLICABILIDADE.
4.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO
CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL, QUE INAUGUROU
O NOVO GRAU RECURSAL, INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 5.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. É cediço que a análise de matéria constitucional não é de
competência desta Corte, mas, sim, do Supremo Tribunal
Federal, por expressa determinação da Carta Magna.
2. Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente
procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso
especial.
3. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta
Corte Superior, são devidos honorários advocatícios
sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de
pré-executividade, ainda que parcialmente.
4. Conquanto o agravo interno tenha sido interposto contra
decisão publicada na vigência do CPC/2015, o exame dos autos
revela que o precursor recurso especial foi manejado contra
acórdão publicado na vigência do CPC/1973, circunstância que,
na linha da jurisprudência dominante desta Corte, afasta a
possibilidade de condenação de quaisquer das partes ao
pagamento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85
do CPC/2015.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (A.I. n.o
1.615.173/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, j. em 17/04/2018) destacou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS

DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a
procedência do incidente de exceção de pré-executividade
resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do
valor. Jurisprudência do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl
no REsp n.o 1.326.400/SP, Rel. Des. Lázaro Guimarães, Quarta
Turma, j. em 06/02/2018) destacou-se
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA OU REDUÇÃO DO
VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
DESATUALIZADO.
DECISÃO
MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, §
4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A decisão agravada se encontra em consonância com a
atual jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade
de fixação de honorários de sucumbência na Exceção de
Pré-Executividade que for acolhida para extinguir total ou
parcialmente a execução, em homenagem aos princípios
da causalidade e da sucumbência.
3. A impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida,
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial
desta Corte, o que não se verifica no presente caso, pois os
precedentes indicados já se encontram superados.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto
a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da
anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no
percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando
a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele
artigo de lei.
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”
(AInt. no AREsp. n.o 823.644/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro,
Terceira turma, j. em 22/08/2017) destacou-se.
III) Assim, tem-se que as custas judiciais e despesas
processuais devem ser custeadas pelos exequentes/exceptos.
Entretanto, quanto ao valor, a fixação nos moldes pretendidos,
em 10% do valor atualizado da causa (superior a R$
3.000.000,00),
importaria
em
montante
excessivo
e
desproporcional relativamente ao que foi desenvolvido no
processo, acabando por subverter o sistema para o qual a norma
foi criada, ao colocar um credor, que não consegue receber o
seu crédito, na situação de devedor de quantia extremamente
elevada e desproprocional à luz dos critérios estabelecidos nos
incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, o que não se pode
admitir.
Ora, em situações como esta, justifica-se a apreciação
equitativa por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015.
Posto isso, adequada para o caso concreto, inclusive
considerando que o feito foi julgado antecipadamente, à luz dos
precedentes desta C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial relativos aos demais coexecutados, é a fixação da
verba honorária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
IV) Nesses termos, dá-se parcial provimento ao agravo de
instrumento.” (destaques no original)
III) Deve-se destacar, também, que “a contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528
SP-EDcl, Rel. Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02,
p. 210).
Ademais, “o simples descontentamento da parte com o
julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não a sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl. no AgRg. no REsp. n.o 1.490.961/RS,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 08/11/2016).
É importante, ainda, lembrar que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes,
porquanto a sua finalidade é compor a lide; e que a pretendida revisão do v.
Aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se
o caso.
IV) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)